Tribunal: TJMT
Processo: 1007719-97.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007719-97.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FILIPE GUEDES LIMA - CPF: 701.188.041-03 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSTORNOS RESULTANTES DA INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO PARCIAL – CONSTITUIÇÃO EM MORA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXPRESSAMENTE AUTORIZADO PELO DECRETO-LEI Nº 911/1969 – INAPLICABILIDADE

DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A teor do que expressamente dispõem os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, é assegurado ao credor fiduciário, em virtude da comprovação da mora ou do inadimplemento das obrigações assumidas pelo devedor fiduciante, pretender, em juízo, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. O ajuizamento de ação de busca e apreensão, nesse cenário, constitui exercício regular de direito do credor, o que afasta sua responsabilidade pela reparação de danos morais resultantes do constrangimento alegadamente suportado pelo devedor”

(REsp n. 1.255.179/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 18/11/2015.)

Descabe a condenação do banco à indenização de damos morais ao devedor fiduciário pelo adimplemento substancial do contrato, sob pena de verdadeira inversão de valores, com a promoção do enriquecimento sem causa daquele que foi o único responsável
,
de fato, por eventuais transtornos daí resultantes: o devedor inadimplente, ora recorrente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ FILIPE GUEDES LIMA
contra a sentença que julgou
improcedente
a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1007719-97.2018.8.11.0003 ajuizada em face do
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00, devendo ser observado o §3º do artigo 98 do CPC/15. Por fim, determinou a baixa da restrição junto ao Sistema Renajud (PLACA OBK7378) e a expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito, a fim de retirar o nome do autor do rol dos inadimplentes.

Em síntese, sustenta o apelante que no ano de 2018 foi réu em um processo de busca e apreensão (nº 1000326-24.2018.8.11.0003), movido pela apelada, visando a posse veicular ante os atrasos das parcelas do consórcio grupo 8410, cota 088, o qual foi contemplado com o veículo KIA, OPTIMA EX 2.4, AT, ANO 2012/2013, placa OBK7378, cor PRATA.

Alega que neste processo, além de comprovado o adimplemento substancial em mais de 70% do valor do bem móvel,

mesmo após comprovado o pagamento das parcelas referente aos meses de novembro e dezembro de 2017, com juros e multa, a requerida, a fim de beneficiar-se, prosseguiu com ação de Busca e Apreensão, a despeito do adimplemento.

Salienta que, diante dos fatos, a ré pugnou pela extinção do referido processo e, em razão disso, sofreu lesões materiais, psicológicas, morais e financeiras, uma vez que precisou desembolsar a quantia para que pudesse se defender do ato negligente da ré, precisando até mesmo pegar dinheiro emprestado, sendo então configurado o dano material.

Destaca que tinha um histórico sólido de adimplemento, tendo já adimplido mais de 70% de sua obrigação, sendo o caso em tela um claro exemplo de um abuso de poder e um desrespeito patente a função social do contrato, pois a atitude da requerida foi completamente descabida e desproporcional.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas pelo banco/apelado no ID nº 130526251, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, o requerente
LUIZ FILIPE GUEDES LIMA
ajuizou a
Ação de Indenização por Dano Moral e Material
(nº 1007719-97.2018.8.11.0003) em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, aduzindo “
que adquiriu um plano de consórcio da ré, grupo 8410, cota 088, o qual foi contemplado com o veículo KIA, OPTIMA EX 2.4, AT, ANO 2012/2013, placa OBK7378, cor PRATA. Alega que no ano de 2018, o autor foi réu em um processo de busca e apreensão, movido pela requerida. Argumenta que, ante os atrasos das parcelas do consórcio, a ré entrou com a ação almejando a posse veicular. Diz que neste processo, foi comprovado o adimplemento substancial em mais de 70% do valor do bem móvel. Salienta que, diante dos fatos, a ré pugnou pela extinção do referido processo e que, em razão disso, sofreu lesões materiais, psicológicas, morais e financeiras. Requer o ressarcimento dos danos descritos na inicial.”
(ID. 130526245 – sentença)

A douta magistrada singular, Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramin
,

julgou
improcedente
a ação, consoante relato já exposto
.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante, na qualidade de titular da cota
nº 088
do grupo de consórcio nº 8410, foi contemplado com o veículo KIA, OPTIMA EX 2.4, AT, ANO 2012/2013, placa OBK7378, cor PRATA.

Com referida aquisição e para garantir o grupo da dívida remanescente após a contemplação, o apelante assinou o Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à Administradora o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito, tornando-se, assim, enquanto devedor, possuidor e depositário do bem, mediante o pagamento de 20 parcelas de R$937,68 (1º parcela - 10/09/2017).

Diante do inadimplemento das parcelas em 10/11/2017 e 10/12/2017, o banco efetuou notificação extrajudicial do débito (ID. 11415639 - Pág. 4 dos autos nº 1000326-24.2018.8.11.0003) em 04/12/2017, ingressando com a ação de busca e apreensão para retomada do bem alienado fiduciariamente em 22/1/2018.

Em 05/02/2018 aportou naqueles autos petição do banco requerendo a
extinção
do feito pois as partes “
transigiram extrajudicialmente
, sendo que o requerido pagou o valor de R$ 2.183,91 (Dois mil, cento e oitenta e tres reais e noventa e um centavos) para as parcelas de 10/11/2017 a 11/12/2017”.
Pugnou ainda, “
caso eventualmente tenha sido efetivado por determinação deste Juízo restrição judicial do bem sub judice, requer-se a baixa imediata via RENAJUD e na impossibilidade ofício ao DETRAN/MT,para que tal órgão proceda à baixa do DESBLOQUEIO JUDICIAL do veículo descrito na exordial, bem como com as devidas comunicações aos órgãos competentes inclusive ao SERASA.”
(ID. 11628583 - dos autos nº 1000326-24.2018.8.11.0003).

Apesar de deferida a liminar de busca e apreensão do veículo, o banco
reiterou
o pedido de extinção do feito (ID. 14521183- dos autos nº 1000326-24.2018.8.11.0003).

O requerido, ora apelante, espontaneamente apresentou contestação,

aduzindo a inexistência do débito.

Em 17/08/2018 sobreveio a sentença de extinção da ação de busca e apreensão (ID. 14820084 - dos autos nº 1000326-24.2018.8.11.0003).

Diante de tal fato, o devedor fiduciante, ora apelante, ajuizou esta ação de indenização, buscando ser ressarcido material e moralmente.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo.

Nestes termos, considerando que, a teor do que expressamente dispõem os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, é assegurado ao credor fiduciário, em virtude da comprovação da mora ou do inadimplemento das obrigações assumidas pelo devedor fiduciante, pretender, em juízo, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o ajuizamento da ação de busca e apreensão constitui exercício regular de seu direito de credor, não havendo qualquer responsabilidade do banco sobre eventual embaraço ou mesmo qualquer sofrimento psicológico do autor da ação de indenização.

Sobreleva anotar também que o Decreto-Lei nº 911/1969 não faz nenhuma restrição à utilização da medida em virtude da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento contratual, sendo perfeitamente possível ao credor pretender a busca e a apreensão do veículo objeto do contrato quando comprovada a mora ou o inadimplemento, seja da totalidade ou de apenas uma fração da dívida, como no caso.

Também não se pode impor ao banco recorrente (que agiu, como até aqui demonstrado, no exercício regular de um direito seu) o dever de indenizar o recorrido sob o inusitado fundamento de que, em tese, naquela ação de busca e apreensão, poderia ter sido aventada pelo devedor e eventualmente aplicada a chamada "teoria do adimplemento substancial da obrigação".

Isto porque, como bem fundamento a sentença de primeiro grau:

“A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação judicial, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, apartase da boa-fé contratual propugnada, sendo que a propriedade do bem, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional.”

Ou seja, condenar o banco à indenização de damos morais ao devedor fiduciário, pelo adimplemento substancial do contrato, haveria uma verdadeira inversão de valores, com a promoção do enriquecimento sem causa daquele que foi o único responsável
,
de fato, por eventuais transtornos daí resultantes: o devedor inadimplente, ora recorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSTORNOS RESULTANTES DA BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DE APENAS UMA DAS PARCELAS CONTRATADAS. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. BUSCA E APREENSÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. INDEFERIMENTO. TERMO FINAL PARA APRESENTAÇÃO. INÍCIO DA SESSÃO DE JULGAMENTO.

1. Ação indenizatória promovida por devedor fiduciante com o propósito de ser reparado por supostos prejuízos, de ordem moral e material, decorrentes do cumprimento de medida liminar deferida pelo juízo competente nos autos de ação de busca e apreensão de automóvel objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia.

2. Recurso especial que veicula pretensão da instituição financeira ré de (i) ver excluída sua responsabilidade pelos apontados danos morais, reconhecida no acórdão recorrido, por ter agido, ao propor a ação de busca e apreensão do veículo, em exercício regular de direito e (ii) ver reconhecida a inaplicabilidade, no caso, da "teoria do adimplemento substancial do contrato".

3. A prerrogativa conferida ao recorrente pelo art. 501 do Código de Processo Civil - de desistir de seu recurso a qualquer tempo e sem a anuência do recorrido ou eventuais litisconsortes - encontra termo final lógico no momento em que iniciado o julgamento da irresignação recursal. Não merece homologação, no caso, pedido de desistência recursal apresentado após já ter sido proferido o voto do relator e enquanto pendia de conclusão seu julgamento em virtude de pedido de vista. Precedentes.

4. A teor do que expressamente dispõem os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, é assegurado ao credor fiduciário, em virtude da comprovação da mora ou do inadimplemento das obrigações assumidas pelo devedor fiduciante, pretender, em juízo, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. O ajuizamento de ação de busca e apreensão, nesse cenário, constitui exercício regular de direito do credor, o que afasta sua responsabilidade pela reparação de danos morais resultantes do constrangimento alegadamente suportado pelo devedor quando do cumprimento da medida ali liminarmente deferida.

5. O fato de ter sido ajuizada a ação de busca e apreensão pelo inadimplemento de apenas 1 (uma) das 24 (vinte e quatro) parcelas avençadas pelos contratantes não é capaz de, por si só, tornar ilícita a conduta do credor fiduciário, pois não há na legislação de regência nenhuma restrição à utilização da referida medida judicial em hipóteses de inadimplemento meramente parcial da obrigação.

6. Segundo a teoria do adimplemento substancial, que atualmente tem sua aplicação admitida doutrinária e jurisprudencialmente, não se deve acolher a pretensão do credor de extinguir o negócio em razão de inadimplemento que se refira a parcela de menos importância do conjunto de obrigações assumidas e já adimplidas pelo devedor.

7. A aplicação do referido instituto, porém, não tem o condão de fazer desaparecer a dívida não paga, pelo que permanece possibilitado o credor fiduciário de perseguir seu crédito remanescente (ainda que considerado de menor importância quando comparado à totalidade da obrigação contratual pelo devedor assumida) pelos meios em direito admitidos, dentre os quais se encontra a própria ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, que não se confunde com a ação de rescisão contratual - esta, sim, potencialmente indevida em virtude do adimplemento substancial da obrigação.

8. Recurso especial provido para, restabelecendo a sentença de primeiro grau, julgar improcedente o pedido indenizatório autoral.

(REsp n. 1.255.179/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 18/11/2015.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DAQUELE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DANOS MATERIAIS PELA VENDA DO BEM – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO - IRRELEVÂNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE MANUTENÇÃO DO BEM – MORA CONTRATUAL INCONTROVERSA – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – A boa-fé na atuação da instituição financeira é irrelevante para apuração de sua responsabilidade pela indenização dos danos materiais advindos da resolução contratual antecipada. II – Ainda que a ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada tenha sido extinta sem resolução do mérito, a venda do bem após deferimento da respectiva liminar, por si só, não é apta a configuração do dano moral indenizável, sendo incontroverso nos autos a existência da mora da consumidora em relação aos pagamentos do financiamento, quer antes, quer após a alienação do bem, não havendo para a consumidora a legítima expectativa de manutenção do veículo em sua posse.

(TJ-MS - AC: 08167297020148120001 MS 0816729-70.2014.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 25/11/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2019)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO NO CURSO DE DEMANDA REVISIONAL. SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”
(Recurso Cível, Nº 71009599325, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 27-08-2020)

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso.

Por fim, observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022